Tribunal: TJMT
Processo: 0015303-91.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015303-91.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADIRCEU BATISTA BARBOSA (APELANTE), DUILIO DA SILVA DOS SANTOS (APELANTE), CARLA GEISIANNE SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 048.990.701-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADIRCEU BATISTA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
–

AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA

–
REJEIÇÃO

–
ENUNCIADO 18
–
PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O
E
nunciado
O
rientativo da
T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas
n.
18
dispõe
:
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Inobstante
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,
nã
o se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Tiago Lopes Dos Santos Oliveira
E
D
u
ílio Da Silva Dos Santos
,
como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, ambos à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna o afastamento da reincidência em relação ao apelante Thiago, ante a ausência de comprovação nos autos por certidão circunstanciada
.

P
or fim,
pugna a aplicação da atenuante da confissão, mesmo que implique na redução da pena aquém do mínimo legal, em benefício dos dois apelantes.

Em c
ontrarrazões o Ministério Público
pugna
pelo desprovimento do recurso
.
(Id.
181878445
)

A
douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
des
provimento do recurso
.
(Id.
187816669
)

É o relatório.

À
douta r
evisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] No dia 15/08/2013, por volta das 23hoomin, na Avenida Arquimedes Pereira lima (estrada do moinho) próximo à UFMT e à TV cidade Verde, nesta capital, os denunciados WELLIGTON E THIAGO (em unidade de liame subjetivo e em plena divisão de tarefas) subtraíram mediante violência e grave ameaça coisas alheias móveis consistentes em uma bolsa, aparelhos celulares, além de outros pertences da vítima Carla
Geiosianne
Sampaio dos Santos. Na mesma data o denunciado ADIRCEU recebeu em proveio próprio coisa que sabia ser produto de crime. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
a Defensoria Pública pugna o afastamento da reincidência em relação ao apelante Tiago, ante a ausência de comprovação nos autos por certidão circunstanciada
.

Pois bem.
O pedido não merece provimento.

Isso porque
,
diferente do alega a defesa,
tem-se a
súmula 636 do STJ

dispõe
:
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”

Em consulta dos autos, verifico que a folha de antecedentes criminais foi juntada em Id.

181878444
, contendo as informações necessárias a comprovar a reincidência do apelante
Tiago
.

Destaque-se, que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Com efeito,
os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda e
m
documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.

Aliás como bem explanado no parecer da douta Procuradoria:
“
Verifica-se que a Certidão de Antecedentes Criminais, emitida pelo Cartório Distribuidor do juízo da Capital (id. 181878444) e juntada aos autos em 10.10.2013, traz informações completas acerca da condenação do apelante Tiago, eis que consta o número do processo, infração, pena, regime e, principalmente, a data do trânsito em julgado para as partes, senão vejamos: “Guia de Execução da 8
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, processo 19856- 26.2009.811.0042, por infração do artigo 157, caput, c/c art. 70, do CP, a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, multa de 56 dias-multa. Regime Semi Aberto. Trânsito em julgado MP, Defesa e Réu 19/04/2010.”

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,

verbis
:

“[...]
1.

A juntada dos antecedentes criminais e do histórico do réu depois de encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais pelas partes não configura cerceamento de defesa, tampouco malferimento dos princípios do contraditório e da inércia de jurisdição, tendo em vista que se trata de documento costumeiramente juntado aos autos depois de encerrada a instrução e a oferta das alegações finais e antes da conclusão ao juízo para prolação da sentença, uma vez que tais informações atualizadas são imprescindíveis para fins de fixação da pena no caso de condenação.
Ademais, os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a
atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública. Ademais, deve ser destacado que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.
[...]
(
N.U 0000230-80.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)
(destaquei)

Ademais, a
teor do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal, o
prazo

depurador
quinquenal dos efeitos da reincidência se conta a partir da data do cumprimento ou extinção da pena e não do trânsito em julgado da
condenação.

Desta forma, da análise da cópia da guia de execução penal, bem como do atestado de pena (Id.181878445), e em consulta ao SEEU,

verifico que o réu ainda cumpre pena do referido processo, logo, não há que se falar em prazo depurador.

Assim, fica superada a tese de afastamento da
agravante da
reincidência, devendo ser mantida em desfavor do apelante, eis que não carece de dúvida alguma.

Aliás, importante esclarecer, que o reconhecimento da reincidência não vedou a substituição da pena por restritiva de direito, eis que
o crime pelo qual o apelante foi condenado é incompatível com a substituição
, desta forma, ainda que não pesasse em desfavor do réu a reincidência, seria impossível a substituição
, bem como, a suspensão condicional
, pois, a pena-base imposta ao réu afasta a benesse
.

Por fim, no
que tange
ao pedido de
aplicação da atenuante da confissão
com
redução da pena aquém do mínimo legal em benefício dos dois apelantes
, melhor sorte não socorre a defesa.

Pois,

sendo mantida
a
reincidência
do apelante Tiago, agiu com acerto o magistrado
a quo
,
ao
compensar
a atenuante da
confissão
com
a agravante d
a reincidência.

Já com relação ao apelante
Duilio
,
embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão em
seu f
avor, a fixação da pena abaixo do mínimo legal é vedada por força d
a
Súmula 231 do STJ
que
diz
:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A lei penal estabeleceu os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda penal, os quais, devem ser respeitados pelo sentenciante, sob pena, de violar frontalmente o princípio da reserva legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal),isto, em benefício do próprio réu.

Assim, sendo a pena mínima e máxima, estabelecidas em virtude de cominação legal decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o juiz, sem invadir competência do Poder Legislativo, ainda, que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes, extrapolar os limites ali impostos, o que, não ocorre, todavia, com as causas de aumento ou diminuição, que, ao contrário daquelas circunstâncias, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo.

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir, vejamos:

“[...]
A redução da pena aquém ao mínimo legal, em razão de circunstância atenuante, é vedada pela Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em ilegalidade da norma.

Praticados os delitos por meio de ações e desígnios autônomos, imperiosa a operação de soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

(N.U 0003541-82.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023)
(destaquei)

Desse modo, segundo o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores,
não é possível à fixação da pena aquém do mínimo legal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024